Tribunal: TJBA
Processo: 8001615-45.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001615-45.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
LUIS EDUARDO ROLIN CARNEIRO DE OLIVEIRA, EDILTON DE OLIVEIRA TELES, VERENA ROSA DA SILVA, MARIA HORTENCIA PINHEIRO DO NASCIMENTO

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 1140005/RJ (TEMA 1002). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
P
ROCEDIMENTO CIRÚRGICO A SER PROVIDENCIADO PELO
ESTADO DA BAHIA E/OU MUNICÍPIO DE
BRUMADO
. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA, DEIXANDO DE CONDENAR OS ENTES PÚBLICO AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL. DECISÃO QUE
REFORMOU, PARCIALMENTE,
O POSICIONAMENTO DO
A QUO
, CONDENANDO, APENAS, A MUNICIPALIDADE AO PAGAMENTO
DA VERBA
À DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO ÔNUS A AMBOS OS ENTES, EM CONSONÂNCIA COM O TEMA N.° 1.002 DE REPERCUSSÃO GERAL.
DECISUM
PARAGONADO DISSONANTE DO DECIDIDO PELO STF. NECESSIDADE DE REFORMA DO JULGADO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA, IMPONDO O PAGAMENTO DA VERBA PARA AMBOS OS ENTES PÚBLICOS. FIXAÇÃO, NO CASO CONCRETO, POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, A TEOR DO POSICIONAMENTO DO STJ
E DOS §§ 2º E 8º, DO ART
.
85, AMBOS DO CPC.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n.° 8001615-45.2018.8.05.0032,
sendo Apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e
Apelado
s
o
ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE
BRUMADO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REFORMAR
A DECISÃO TERMINATIVA DE ID:40389935
(mantida em sede de Agravo de Interno).